Tribunal: TJSP
Processo: 1041770-49.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041770-49.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LUCAS CARLOS LIMA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado LPJM
PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E
MOURÃO NETO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39741
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1041770-49.2020.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANDREA DE ABREU E BRAGA
EMBARGANTE: LUCAS CARLOS LIMA SANTOS
EMBARGADA: LPJM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Atribuição
da
existência de omissão no acórdão embargado. Vício não
configurado. Caráter infringente do julgado e propósito de
prequestionamento.
Inadmissibilidade
na
hipótese.
Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 296/300, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
embargante, a pretexto de ter incorrido o julgado no vício da omissão.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso,
salientando que não foi considerada a abusividade das cláusulas inseridas no contrato de
adesão oferecido pela embargada, reiterando que a recorrida responde a diversos
processos, cujos resultados são favoráveis aos consumidores. Tece outras considerações
sobre as questões discutidas na causa, requerendo a atribuição de efeito infringente ao
recurso, bem como a manifestação expressa da Turma Julgadora sobre o disposto nos
artigos 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, 186 e 927, do Código Civil, a fim de
assegurar a interposição de recursos às instâncias superiores.
É o relatório.
Os embargos declaratórios opostos não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a
eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constituem seu propósito o aclaramento do
julgado, nem visam suprir omissão supostamente existente no aresto objurgado, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revelam a finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido pela
Turma Julgadora, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais citados na
insurgência, o que se afigura descabido pela via eleita, à falta de configuração dos
pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, manifesto o descabimento deste recurso aclaratório,
porque cristalino e pontual o posicionamento perfilhado pela Turma Julgadora,
consoante se infere do trecho do acórdão a seguir transcrito:
“Versam autos sobre ação indenizatória, fundada em contrato de
prestação de serviços de proteção, recuperação e assistência de veículo (Gol Special
1.0 Total Flex 8V 5P, ano 2015, placa FHE 0794), em que postulou o autor a
condenação da ré ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$
29.121,00 e dano moral no montante de R$ 10.000,00. Alega que seu veículo foi furtado
no dia 2 de julho de 2019, por volta das 18:30, na Rua Rafael Aragoni, 20, Osasco. Diz
que, assim que constatou o furto, entrou em contato com a ré, bem como ligou para o
número 190 da Polícia Militar, porém até o momento o veículo não foi localizado.
Acrescenta que a ré recebeu todas as informações a respeito do furto do veículo, mas
negou o pagamento da indenização contratual, sob a justificativa que o veículo estava
estacionado em via pública e o boletim de ocorrência foi lavrado após quinze dias. Diz
que utilizava o veículo para o seu trabalho de motorista de aplicativo e a negativa da
ré de pagamento da indenização retirou o seu meio de renda, o que o impossibilitou de
efetuar o pagamento das parcelas do financiamento do veículo, culminando no
ajuizamento de ação de busca e apreensão pelo credor fiduciário, convertida em ação
de execução, ocasionando o bloqueio judicial de sua conta bancária.
Por seu turno, o pedido inicial foi julgado improcedente pela r.
sentença de fls. 194/196, condenado o autor ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a assistência judiciária gratuita.
E o recurso não merece acolhimento, por isso que mantenho a r.
sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento
Interno desta Corte.
Nesse passo, a consideração no sentido de que o artigo 252, do
Regimento Interno desta Corte, dispõe que “nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”, cumprindo destacar
que aludida disposição regimental amolda-se perfeitamente ao caso em exame, pois,
analisadas as questões de fato e de direito submetidas à apreciação judicial, sob o
enfoque da prova contida nos autos, outra não poderia ser a solução da lide senão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquela adotada pelo magistrado.
Com efeito, a r. sentença está em harmonia com os elementos
probantes existentes nos autos, consoante se infere de sua detida análise, valendo
anotar que “não se configura desprovido de fundamentação, tampouco omisso, o
julgado que repete fundamentos adotados pela sentença, com sua transcrição no corpo
do acórdão”, mesmo porque “a adoção das razões de decidir da sentença pelo tribunal
de apelação encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal” (REsp 641.963/ES,
Rel. Min. Castro Meira, j. 08-11-2005), a par do que “no julgamento da apelação, o
Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da
sentença, prática que não acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação
nem gera nulidade. Precedentes” (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. em 15/03/2018).
Transcreve-se, a propósito, trecho da r. sentença:
No mérito, a ação é improcedente.
Embora o requerente afirme que é motorista de aplicativo, não
foi isso que ele declarou no boletim de ocorrência lavrado em razão dos fatos.
Ao contrário, em referido documento, restou assentado que o
autor é assistente administrativo, motivo porque não lhe socorre a tese de que o
estacionamento em via pública era inerente ao exercício de seu ofício.
Ademais, é certo que a declaração por ele prestada às fls.185
confirmam que o estacionamento em via pública ocorreu por volta de 8:00 horas da
manhã, sendo que apenas retornou ao local às 18:00 horas.
Diante disso, é certo que o autor estacionou em via pública,
contrariando suas declarações contratuais, assim como deixou o veículo em tal estado
durante dez horas.
Portanto, evidente que não pode o autor exigir o cumprimento
da obrigação contratual da ré se ele não agiu com o zelo que declarou no momento da
assinatura do instrumento contratual.
Ora, se não se mostrava inerente a seu trabalho estacionar em
via pública, já que era assistente administrativo, e sendo certo que deixaria o veículo
por longo período desatendido, deveria ter sido diligente de procurado estacionamento
para evitar o sinistro.
Não o fez e agora não pode exigir o cumprimento contratual
por parte da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, apenas resta a improcedência da ação.” (fls. 194/196).
Insta realçar que, na hipótese em apreço, ao que tudo indica, o
autor exercia a profissão de motorista de aplicativo (como declarou no contrato fls.
168), bem como o de assistente administrativo (como constou do boletim de ocorrência
fls. 42), sendo certo que o ponto fulcral para o deslinde desta causa se atina ao
descumprimento da declaração por ele prestada no questionário de risco, no ato da
contratação, em que afirmou que não estacionava o veículo “em vias públicas, bolsões
ou estacionamentos sem segurança” (fls. 169), agravada a situação pelo fato de ter ele
retornado ao local após um longo período (mais de dez horas).
E, conquanto se trate aqui de relação típica de consumo, não há
se reputar abusiva a cláusula contratual que exclui o pagamento da indenização na
hipótese de o contratante agravar o risco do contrato (parágrafo terceiro da cláusula
5.6 fls. 176), pois as informações prestadas pelo consumidor no questionário são
relevantes para a avaliação do risco contratual, que determina a sua precificação, de
modo que deve ele prestar informações verídicas no ato da contratação, tendo em vista
o princípio da boa-fé que norteia as relações contratuais.

Destarte, a atitude do recorrente em contrariar as suas
declarações importou no agravamento do risco contratual, não havendo assim se
cogitar de indenização.
Em suma, mantenho a r. sentença, que julgou improcedente o
pedido inicial, por seus próprios fundamentos e pelos ora delineados. E, em função do
trabalho adicional realizado pelo advogado da recorrida nesta fase recursal (CPC, 85,
§ 11), elevo a verba honorária que lhe é devida para 15% sobre o valor da causa
atualizado (à causa foi dado o valor de R$ 39.121,00 fls. 15), observado o benefício
da assistência judiciária gratuita da qual o recorrente é beneficiário.” (fls. 298/300).

De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo omissão que deva ser suprida, caso repute que
houve violação à legislação constitucional e infraconstitucional, deve o embargante
agitar os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se revestem estes
embargos de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco do julgado na
aplicação da norma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)